Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE PARÂMETRO ESTABELECIDO PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerida por meio de preliminar recursal, devendo ser formulada por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o, do artigo 1.012.
2. Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de plano de saúde de autogestão, podendo estipular regras próprias, implementadas no âmbito de suas administrações, que, via de regra, contam com a representação dos participantes.
3. Não se mostra abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo em percentual superior ao fixado pela ANS para os planos de saúde individual ou familiar, porque a agência reguladora não tem atribuição legal para definir teto de reajuste para esse segmento. Assim, comprovada a real necessidade do reajuste implementado, não há que se cogitar sua invalidade.
4. Apelação conhecida e não provida.